Tribunal: TJBA
Processo: 8002028-62.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8002028-62.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANIELE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO COM INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa de telefonia em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora para reformar a sentença de improcedência e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a existência de suposta contradição no acórdão embargado, apontada pela embargante, que alega ser incompatível a condenação por dano moral presumido (
in re ipsa
) com a utilização de critérios de ponderação para a fixação do valor da indenização, o que, em sua visão, exigiria a comprovação da extensão do dano.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento (
error in judicando
).

4. Não se identifica a contradição alegada. O acórdão recorrido estabeleceu, de forma coerente e fundamentada, duas etapas lógicas distintas: primeiro, o reconhecimento do dever de indenizar, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor e na natureza
in re ipsa
do dano moral decorrente da interrupção de serviço essencial; segundo, a quantificação da indenização, etapa na qual, por ausência de critérios legais tarifados, o julgador deve se valer dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação do valor não depende da prova da extensão do dano anímico, mas de uma valoração equitativa da ofensa presumida.

5. A argumentação da embargante revela, na verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando reabrir o debate sobre a configuração do dano moral e os critérios para sua reparação, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

6. O prequestionamento, por si só, não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos na decisão os elementos que a embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8002028-62.2018.8.05.0063
, em que figuram como Embargante
CLARO S/A
e como Embargada
JANIELE DOS SANTOS PEREIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.